Tribunal: STF
Processo: Rcl 21184
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que os respaldem – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento.